Tribunal: TJDFT
Processo: 0727708-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727708-51.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA DE FATIMA COSTA MOURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Revisional do PASEP c/c Danos Morais proposta pela agravante contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau, por vislumbrar ter ocorrido escolha aleatória de foro, declinou de sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Teresina/PI. A agravante relata que, na ação originária, pleiteia indenização por danos materiais em razão de irregular e ilegal sub-atualização dos valores de sua conta individual do PASEP. Sustenta que o caso em tela se amolda ao julgado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, em consequência, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Alega não ter sido aleatória a escolha pela competência. Informa que esta se deu em atenção ao previsto no art. 53, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual será competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Afirma que, em razão de a sede do Banco do Brasil ser na Capital Federal, é competente para julgar o feito uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Argumenta que, nos termos do art. 101, I, do CDC, a ação poderá ser proposta no domicílio do consumidor. Afirma se tratar de norma que, ao ampliar o leque de possibilidades e de foros competentes, pretende facilitar a defesa de direitos consumeristas, e não dificultar e impor determinado Juízo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se reconheça a competência do Juízo de Primeiro Grau, nos termos do art. 53, do CPC. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal, com a confirmação da decisão liminar. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do CPC prevê que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O art. 4o, da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (atual Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, §3o, do CPC, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais supramencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício. A agravante demonstrou, por meio de documentos juntados aos autos do processo originário (extratos de processamento de Imposto de Renda relativos aos anos 2017, 2018 e 2019 e contracheque, segundo o qual recebe mensalmente o valor bruto aproximado de R$ 3.000, 00 – três mil reais - ID 52047031, 52047034, 52047023), a hipossuficiência alegada, razão por que a concessão do benefício pleiteado é medida que se impõe. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao pedido liminar, nos termos do previsto no art. art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante preenche os requisitos necessários à concessão do pedido liminar formulado. A ação originária (Ação Revisional do PASEP) foi distribuída para o Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, o qual entendeu que o feito deveria tramitar perante uma das varas cíveis de Teresina/PI. Na decisão agravada, o Juízo de Primeiro Grau afirmou que, na definição da competência jurisdicional, impõe-se levar em consideração o domicílio do demandante, sucedido por aquele que, na esteira do que dispõe o art. 75, §1o, do Código Civil, vem a ser concebido como o domicílio da pessoa jurídica, assim considerado o local em que instituído cada um de seus diversos estabelecimentos para os atos neles respectivamente praticados. Concluiu que a demandante, domiciliada em Teresina-PI, poderia ter optado pela propositura da ação perante aquela Circunscrição ou no local em que teria sido realizado o saque dos valores que pretende reaver (PASEP), locais que coincidiriam no caso concreto analisado. A agravante defende, em síntese, que a escolha pelo foro competente se deu em atenção ao previsto no art. 53, III, do CPC, segundo o qual é competente o juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para escolha do foro adequado para a propositura da ação. O Código de Processo Civil dispõe acerca da competência territorial nos art. 42 ao 66. Em relação ao foro competente para julgar as ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, o art. 46, caput, do CPC, prevê: “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e é, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da súmula n. 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Não restou demonstrada escolha aleatória de foro a possibilitar eventual afastamento da súmula supratranscrita. Incumbe ao réu, se prejudicado, suscitar eventual incompetência pelas vias adequadas (art. 337, II, do CPC). Diante das peculiaridades do caso em exame e da presença dos requisitos necessários, mostra-se razoável o deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1